Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de inépcia, pois a inicial preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, art. 14, §1o); lado outro, a comprovação ou não do direito da requerente constituiria matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito:
A. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, artigos 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, artigo 51, §1o, III) (Precedente: 3a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016).
B. No presente caso, a despeito de o requerente ter firmado termo de adesão de “Cartão de Crédito Consignado PAN”, verifica-se que, consoante as faturas colacionadas, não fez uso do respectivo cartão de crédito, uma vez que a rubrica “Saque” seria em razão de quantia recebida por meio de transferência eletrônica.
C. Por conseguinte, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), sem especificar com precisão quando o saldo devedor deverá ser finalmente adimplido.
D. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), escorreita a declaração de nulidade do contrato, com retorno das partes ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, bem como a respectiva compensação de valores (crédito recebido – valores efetivamente pagos), conforme consignado em sentença (ambos corrigidos monetariamente).
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).